Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-83.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020390-83.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ROBSON BORGES DOS SANTOS - CPF: 018.184.581-44 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS- (IMPETRADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), ROSANGELA DE JESUS - CPF: 958.748.281-68 (VÍTIMA), THAISA BENTO DA SILVA - CPF: 059.898.591-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN RODRIGUES DA SILVA ROSA - CPF: 045.470.001-66 (VÍTIMA), SAMIRA MORGANA ANGELO GOMES - CPF: 103.130.191-77 (VÍTIMA), GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TENTATIVA DE EVASÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1077 E DA SÚMULA 636 DO STJ À SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que, em audiência de custódia, convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. O paciente foi autuado pela suposta prática de furto qualificado, dano qualificado, ameaça majorada, lesão corporal e cárcere privado, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a fragilidade dos indícios de autoria, a ausência de fundamentação idônea da decisão, a violação ao princípio da homogeneidade e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os indícios de autoria que recaem sobre o paciente são suficientes para justificar a segregação cautelar, ou se a discussão sobre a adesão subjetiva às condutas do corréu é compatível com a via do
habeas corpus
; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, lastreada em elementos contemporâneos, ou se se pautou exclusivamente em antecedentes criminais e na gravidade abstrata dos delitos; (iii) apurar se o Tema 1077 e a Súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça possuem pertinência temática com os requisitos da prisão preventiva; e (iv) examinar se, diante das circunstâncias concretas do caso, as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre a adesão subjetiva do paciente às condutas do corréu e a extensão de sua participação nos fatos delitivos exige revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, nos termos do Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

4. A decisão impugnada não se fundou exclusivamente em antecedentes criminais ou na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos concretos e contemporâneos que evidenciam o risco real de reiteração delitiva, notadamente o fato de o paciente já se encontrar submetido a monitoramento eletrônico por tornozeleira no momento da prisão, circunstância que revela resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais e a insuficiência das medidas restritivas então impostas.

5. O Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça não versa sobre os requisitos da prisão preventiva, mas sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade, sendo orientação voltada exclusivamente ao juízo de individualização da sanção, sem qualquer incidência sobre os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A Súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça cuida apenas da suficiência documental para fins de comprovação de registros criminais pretéritos, não guardando pertinência temática com os fundamentos da segregação cautelar.

7. A tentativa de evasão dos autuados ao perceberem o acionamento da Polícia Militar constitui fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

8. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade, fundada em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em eventual condenação, é incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
, pois a segregação cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com a pena sancionatória.

9. A suposta prática de novo delito durante o gozo de liberdade vigiada mediante tornozeleira eletrônica evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tornando a segregação a única medida proporcional e necessária às circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "1. A discussão sobre a adesão subjetiva do paciente às condutas do corréu é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória. 2. O risco de reiteração delitiva, fundamento idôneo para a garantia da ordem pública, pode ser extraído do suposto cometimento de novos ilícitos por indivíduo já submetido a monitoramento eletrônico, revelando resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 3. O Tema 1077 e a Súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça não possuem pertinência temática com os requisitos da prisão preventiva, pois versam, respectivamente, sobre a dosimetria da pena e sobre a suficiência documental para comprovação de antecedentes criminais. 4. A tentativa de evasão ao perceber o acionamento da polícia constitui fundamento autônomo e idôneo para a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal. 5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em eventual condenação."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT; Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1015646-45.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26/05/2026; TJMT, N.U 1017311-96.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26/05/2026; TJMT, N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 28/04/2026; STJ, Tema 1077.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Borges dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva a fim de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O impetrante relata, em síntese, que a custódia carece de justa causa, sobretudo diante da fragilidade dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente.

Alega, ainda, que a decisão coatora apresenta fundamentação inidônea, por ter se pautado exclusivamente na existência de antecedentes criminais e na gravidade abstrata dos delitos, sem indicar elementos concretos e contemporâneos que justificassem a medida extrema.

Aduz, nessa linha, que o Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 636 da mesma Corte vedam a utilização dos registros criminais pretéritos como fundamento isolado para a presunção de periculosidade apta a legitimar a segregação cautelar.

Sustenta, por fim, que a manutenção da custódia viola o princípio da homogeneidade, pois a restrição imposta seria mais gravosa do que a eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, e postula a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente a manutenção do monitoramento eletrônico e a proibição de contato com as vítimas (ID 366820880).

O pedido liminar foi indeferido (ID 367570857).

A autoridade apontada coatora prestou informações e esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias concretas narradas nos autos, notadamente no fato de os autuados terem sido flagrados em veículo furtado após episódio de violência doméstica, além de ambos já se encontrarem sob monitoramento eletrônico por tornozeleira no momento da prisão.

Informou, ainda, que o Ministério Público ofereceu denúncia em 11 de maio de 2026, requerendo a manutenção da segregação cautelar (ID 367971363).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 368690378).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos constitucionais e legais de admissibilidade, conhece-se da impetração.

No mérito, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado.

Colhe-se dos autos que o paciente Robson Borges dos Santos foi preso em flagrante no dia 28 de março de 2026, juntamente com o corréu Gonçalo Pereira de Souza Neto, após perseguição policial.

Segundo os elementos informativos pré-constituídos, os fatos tiveram início na noite de 27 de março, quando o corréu Gonçalo supostamente agrediu fisicamente a vítima Thaisa Bento da Silva no Bar do Itamar, ameaçou-a com facão, subtraiu seu aparelho celular e a obrigou a caminhar sob coação até a residência de seus genitores, onde a manteve em cárcere privado até que ela conseguiu fugir.

Na madrugada do dia seguinte, ambos os autuados foram avistados em frente à residência da vítima Rosângela de Jesus, onde Thaisa havia se refugiado, ocasião em que o corréu, em tese, tentou invadir o imóvel, quebrando o vidro de uma janela e proferindo ameaças de morte.

Ao perceberem que a moradora havia acionado a Polícia Militar, os dois evadiram-se do local em um veículo VW/Saveiro de cor branca, que havia sido furtado naquela mesma noite da residência de Rayan Rodrigues da Silva Rosa.

Os suspeitos foram localizados e abordados nas proximidades do terminal rodoviário de Campinápolis, sendo encontradas no interior do veículo três facas de cabo branco e o aparelho celular da vítima Thaisa, em posse direta do corréu Gonçalo.

Realizada a audiência de custódia no dia 28 de março de 2026, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta, em primeiro lugar, que Róbson não aderiu subjetivamente às condutas violentas do corréu Gonçalo, limitando-se a estar presente no veículo momentos antes da abordagem policial.

Ocorre, contudo, que o Termo de Declaração da vítima Rosângela de Jesus (ID 366833358, p. 77 do PDF) registra que, após os suspeitos perceberem que ela estava em contato com a Polícia Militar, ambos se evadiram do local em um veículo VW/Saveiro de cor branca, sendo que Gonçalo "entrou pelo lado do passageiro". Veja-se:

“QUE por volta de 03:30 horas a amiga da declarante THAISA BENTO DA SILVA chegou em sua residência pedindo para passar a noite, pois GONÇALO estaria lhe perseguindo, ameaçando de morte e havia lhe agredido fisicamente; QUE, por volta das 04h46min, percebeu a presença dos suspeitos GONÇALO e ROBSON em frente à sua residência;, estavam batendo nas janelas, mandando a declarante abrir a porta e ela sair para conversar; QUE ele quebrou a janela da sala e viu ela no interior, falava, sai daí senão eu vou te achar e vou te matar; QUE a declarante falou para ele que iria chamar a polícia, e ele continuou; QUE a declarante colocou o celular no viva voz, e quando ele viu que a declarante estava falando com os policiais militares, ele saiu com o outro suspeito tomando rumo ignorado; QUE os suspeitos evadiram-se do local em um veículo VW/Saveiro de cor branca,
sendo que GONÇALO entrou pelo lado do passageiro
; QUE perguntado se ROBSON chegou a lhe ameaçar também, declara que não que ele desceu e depois entrou sem a declarante ouvir a voz dele, via o vulto mas não identificou a pessoa, somente depois com a presença dos policiais militares; QUE teme por sua segurança, diante das ameaças e danos causados; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 10:30 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei”

Tal narrativa indica, ao menos em juízo perfunctório, que o paciente Robson era quem conduzia o automóvel furtado durante a fuga, o que sugere, em tese, a adesão subjetiva às condutas perpetradas pelo corréu e à dinâmica de evasão que se seguiu.

Todavia, aprofundar a análise sobre o dolo do agente, a extensão de sua participação nos fatos e a eventual ausência de ajuste prévio com o corréu exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e célere do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido, orienta o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Com relação à alegada ausência de fundamentação idônea, não merece acolhida. A decisão impugnada não se pautou exclusivamente na existência de antecedentes criminais do paciente, mas sim em elementos concretos e contemporâneos que evidenciam o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, o decreto preventivo destacou que ambos os autuados já se encontravam submetidos a monitoramento eletrônico por tornozeleira no momento da prisão, circunstância que, por si só, revela resistência injustificada ao cumprimento das ordens judiciais e a insuficiência das medidas restritivas então impostas.

O suposto cometimento de novos ilícitos penais durante o gozo de liberdade vigiada é dado concreto e atual que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração, sendo fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

Em situação análoga, assim se manifestou este Tribunal:

“8. A prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da existência de histórico criminal expressivo, múltiplas condenações anteriores e indicativos concretos de reiteração delitiva, inclusive porque os pacientes já se encontravam submetidos a monitoramento estatal mediante tornozeleira eletrônica”.

(N.U 1015646-45.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 01/06/2026)

Ademais, o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas autoriza a dedução do risco de reiteração delitiva da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

No caso dos autos, esse risco é ainda mais evidente quando se considera que o paciente foi preso em flagrante, apenas dezessete dias antes deste episódio, em 11 de março de 2026, pela suposta prática dos crimes de estupro e lesão corporal dolosa (ID 366833358, p. 45), o que revela um padrão de comportamento delitivo reiterado e recente, incompatível com a concessão da liberdade neste momento processual.

Além disso, observa-se que a defesa invoca o Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 636 da mesma Corte para sustentar que os antecedentes criminais do paciente não poderiam ser utilizados isoladamente como fundamento para a prisão preventiva.

Contudo, nenhum desses enunciados possui pertinência temática com a matéria cautelar ora em exame. O Tema 1077 do STJ não versa sobre os requisitos da segregação cautelar, mas sim sobre a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixando a seguinte tese: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Trata-se, portanto, de orientação voltada exclusivamente ao juízo de individualização da pena, sem qualquer incidência sobre os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a Súmula 636 do Superior Tribunal de Justiça cuida apenas da suficiência documental para fins de comprovação de registros criminais pretéritos, não guardando qualquer relação com os fundamentos da constrição preventiva.

Não bastasse, constata-se que a prisão do paciente também foi decretada com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da tentativa de evasão no momento da abordagem policial.

Consta dos autos que os autuados, ao perceberem o acionamento da Polícia Militar, se evadiram do local em veículo furtado, sendo localizados somente após diligências realizadas nas proximidades do terminal rodoviário.

Tal conduta denota a intenção de se furtar à persecução penal, justificando a segregação cautelar.

Nesse sentido:

“3. O comportamento do agente que empreende fuga ou tenta evadir-se pulando o muro do imóvel no momento da incursão policial consubstancia fundamento idôneo para decretar ou manter a prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal”.

(N.U 1017311-96.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 29/05/2026).

No que diz respeito à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, sob o argumento de que a prisão seria mais gravosa do que eventual condenação, trata-se de raciocínio hipotético, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

A segregação cautelar possui natureza instrumental e não se confunde com a pena, sendo indevida a antecipação de juízo acerca do regime a ser fixado em eventual condenação.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“5. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva com base em suposições sobre o regime de pena a ser fixado em caso de condenação, visto que a segregação cautelar possui natureza instrumental e distinta da pena sancionatória, sendo vedado ao julgador realizar exercício de 'futurismo' nesta via estreita do habeas corpus”.

(N.U 1000965-70.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Por fim, a suposta prática de novo delito durante a utilização de tornozeleira eletrônica evidencia, de forma inequívoca, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Robson Borges dos Santos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026